Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. LEITO DE UTI. FALTA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
II – Não se verifica a existência de conduta omissiva e do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde e a não transferência para leito de UTI decorre da instabilidade de seu quadro.
III – A teoria da perda de uma chance apenas é cabível quando demonstrada a chance real e efetiva de sucesso e recuperação da saúde do paciente em razão da disponibilização do leito de UTI, o que não se verifica nos autos diante do grave quadro de saúde em que se encontrava já no momento da internação.
IV - Apelação desprovida.